Tribunal: STF
Processo: EP 166
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal 2668/DF em face de ALMIR GARNIER SANTOS, julgada procedente, para condenar o réu à pena pena 24 anos (21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção) e 100 dias-multa (à razão de (um) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal). 
Em petição de 16/12/2025, a Defesa requereu: (i) a autorização para visitas familiares virtuais via videoconferência, justificando que o núcleo familiar reside no Rio de Janeiro e possui dificuldades de deslocamento; (ii) a concessão de direito à remição de pena pela leitura, com o ingresso de obras literárias e implementação de rotina orientada conforme a Resolução CNJ n.º 391/2021; e (iii) a autorização para a realização de curso superior ou profissionalizante na modalidade de ensino a distância (EAD), visando a ressocialização e o aproveitamento do tempo de custódia na unidade militar (eDoc. 37).
Em 17/12/2025, o Gabinete do Comandante de Operações Navais em Brasília encaminhou o Ofício n.º 01.2-158, no qual informa que o custodiado ainda não recebeu visitas externas de familiares ou amigos, mantendo contato restrito a advogados, equipe médica e oficiais responsáveis pela custódia. A autoridade militar ressaltou que, em virtude da proximidade das festividades de final de ano e com o intuito de propiciar o contato familiar, a unidade dispõe de suporte técnico para a realização de videoconferências, aguardando diretrizes deste Supremo Tribunal Federal para a implementação da medida. Em 19/12/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido de que “não se opõe aos pedidos de viabilização de visitas remotas, de inclusão das pessoas indicadas no rol de visitas, de inserção no trabalho interno, de acesso a obras literárias e de matrícula em curso de nível superior ou profissionalizante, desde que respeitadas as normas regulamentares e as circunstâncias logísticas da Estação Rádio da Marinha em Brasília”(eDoc. 55).

É o relatório. DECIDO. 

Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados. 
Diante das informações prestadas pelo Comandante de Operações Navais em Brasília, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita por videoconferência a ALMIR GARNIER SANTOS, desde que atendidas as normas regulamentares da Estação Rádio da Marinha em Brasília (ERMB) onde o réu encontra-se custodiado, pelas pessoas abaixo relacionadas: 

Thalita Gerpe de Oliveira Garnier Santos, (nora);
Laura Gerpe Garnier Santos (neta);
Thiago Souza Findlay (amigo).

RESSALTO que devem ser atendidas as normas regulamentares do local onde o réu encontra-se custodiado quanto aos dias de visitação. 

AUTORIZO, também, a inclusão no trabalho interno, bem como o acesso a obras literárias e à matrícula em cursos de nível superior ou profissionalizante, desde que sejam observadas as normas regulamentares e as condições logísticas da Estação Rádio da Marinha em Brasília. 
Oficie-se ao Comando de Operações Navais em Brasília com cópia da presente decisão. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente